Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701654-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURINE ANA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos no 0747499-45.2025.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por MAURINE ANA DA SILVA CARDOSO em face do Distrito Federal, objetivando a determinação para que o requerido forneça, de forma inaudita altera par, a realização do tratamento adequado/cirurgia da fistulotomia anal com posterior retirada da bolsa de colostomia com avaliação do funcionamento de seu intestino, com todos os materiais e suporte de internação necessários. I. RELATÓRIO A parte requerente narra ser portadora de Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), com diagnóstico aos 12 anos de idade. Informa que, em 28/12/2019, deu entrada no Hospital Regional de Planaltina-DF. Apresentou importante abscesso anorretal, evoluindo com Síndrome de Fournier, sendo realizada colostomia protetora em dezembro de 2019 a fim de não haver contaminação do local, a qual seria provisória. Relata que, em 30/09/2021, foi realizada a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal no Hospital Regional do Paranoá. Após a cirurgia, evoluiu com dores abdominais de forte intensidade, sendo evidenciada deiscência de ferida operatória, com extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade abdominal (conforme prontuário anexo). Devido ao quadro de piora, no dia 05/10/2021, optou-se por nova confecção de colostomia, pois a paciente evoluiu com sepse de foco abdominal e pulmonar. Argumenta que, após o acometimento, não consegue encontrar emprego, estudar e foi acometida por quadro grave de depressão. Afirma ser pessoa pobre e com deficiência, recebendo benefício previdenciário e não possuindo recursos para tratamento particular. Invoca o direito integral à saúde, a responsabilidade solidária do Estado, e o princípio da dignidade humana e direito a condições de vida digna. Alega demora na espera pela cirurgia, totalizando 5 anos de espera pelo procedimento de retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito (a primeira colostomia foi em dez/2019). Busca, assim, a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para garantir o tratamento necessário e resguardar sua vida e saúde, evitando sequelas irreversíveis ou óbito. É o breve relato. II. FUNDAMENTAÇÃO O pedido deduzido pela parte requerente insere-se no âmbito do direito à saúde, assegurado constitucionalmente. Busca-se, por meio da tutela de urgência, a imediata disponibilização da cirurgia de fistulotomia anal e retirada da bolsa de colostomia, essencial para a reabilitação da paciente após complicações cirúrgicas e infecções. Conforme o teor do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A requerente apresenta documentos médicos que atestam seu quadro clínico e a necessidade do procedimento. Não obstante a gravidade inerente ao quadro da paciente e a alegada demora na espera da realização da cirurgia, 5 anos desde a primeira colostomia, cabe destacar que diversamente do informado na inicial, o procedimento foi inserido no SISREG, na data de 31/03/2025 (Id. 236345468). Não fosse isso, consta do histórico de observações (Id. 236345468, pág. 2), que a paciente foi chamada para cirurgia, com liberação de chave, mas não atendeu aos telefonemas, sendo atualizado o cadastro no Hospital de Base e SISREG, novos telefones, portanto, considerando os princípios da causalidade, há que se entender que a paciente deu causa ao atraso, por ela alegado, quanto a realização do procedimento. Assim, o acolhimento do pedido de tutela de urgência, que visa a intervenção judicial no fluxo regulatório administrativo, demanda a demonstração de uma ineficiência ou demora gravemente desproporcional por parte da Administração Pública que justifique a excepcional atuação do Poder Judiciário. Conforme se extrai dos autos, a paciente, embora necessite do procedimento e alegue um longo tempo de espera, encontra-se inserida no fluxo regulatório do Sistema Único de Saúde (SUS), aguardando a realização da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal. A intervenção casuística na gestão de serviços de saúde pode comprometer a alocação racional dos escassos recursos públicos e a continuidade das políticas públicas [Argumento geral presente no modelo original de indeferimento, refletindo o Tema 698 do STF, mencionado implicitamente no modelo]. Neste ponto, é relevante considerar o ENUNCIADO N° 93 do FONAJUS, que orienta que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.". Embora a alegada espera de 5 anos supere consideravelmente o parâmetro de 180 dias estabelecido pelo mencionado enunciado para cirurgias e tratamentos eletivos, a situação posta não se configura, por si só, como ausência ou deficiência grave do serviço que legitime a imediata intervenção judicial para determinar a quebra da ordem da fila e o atendimento prioritário absoluto. É preciso verificar se o procedimento pleiteado se enquadra rigidamente como eletivo dentro da classificação administrativa e se a inserção na fila, mesmo longa, decorre de uma ineficiência gravemente desproporcional do sistema ou de sua inerente complexidade e demanda, em detrimento de outros pacientes que também aguardam conforme critérios clínicos e de prioridade definidos administrativamente. O deferimento de tutelas de urgência sem que esteja demonstrada a inércia ou deficiência grave da Administração, que desborde dos parâmetros de razoabilidade dentro do contexto do SUS, compromete a gestão e a equidade. Considerando-se, portanto, os limites da atuação judicial em políticas públicas, a necessidade de respeito à discricionariedade administrativa na gestão das filas e prioridades, e o fato de a paciente estar, em tese, inserida em um fluxo regulatório existente, entendo que a situação exposta, neste momento processual e com os elementos disponíveis nos autos, não configura a inércia ou deficiência grave do serviço público que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada, apesar de a espera alegada superar o prazo referencial para procedimentos eletivos previsto em enunciado do FONAJUS. A paciente está no fluxo regulatório, e o deferimento da urgência implicaria em determinar uma medida pontual que interfere diretamente na organização da fila administrativa, sem que se comprove, de forma inequívoca nesta fase inicial, que o tempo de espera, ainda que para uma condição grave, seja, neste instante, tão excessivo, dentro do contexto das dificuldades e regulação do sistema de saúde público, que caracterize violação insuportável ao direito que somente a quebra da fila poderia remediar. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Após a apresentação da contestação ou transcorrido o prazo para tanto, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo legal. Após a réplica (ou o decurso do prazo). Inclua-se o Ministério Público para manifestação, no prazo e no momento processual oportunos, considerando sua atuação como custos legis em ações que versam sobre direito à saúde. Prossiga-se nos demais termos do processo.” No presente agravo de instrumento, a parte agravante relata ser portadora de Artrite Idiopática Juvenil, apresentando um histórico clínico grave. Este histórico inclui internações em Unidade de Terapia Intensiva, sepse abdominal, pneumonia e duas cirurgias de colostomia realizadas em 2019 e 2021, sendo a última decorrente de falha na reconstrução do trânsito intestinal. A parte agravante relata o uso contínuo de bolsa de colostomia, enfrentando diversas complicações físicas, emocionais e sociais. Destaca-se que não foi realizada a fistulotomia anal e a reconstrução intestinal necessária, ambas clinicamente indicadas. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal de urgência para determinar que a parte agravada ré realize a cirurgia indicada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Anote-se. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Compulsando detidamente a documentação apresentada, verifica-se que parte agravante se encontra inserida na lista de regulação com risco vermelho desde 31/03/2025 (ID 72120184, pág. 3), ou seja, há mais de 50 dias. Da mesma forma, acrescenta-se que a urgência para realização do procedimento de cirurgia de correção de fistula anal e reconstrução intestinal para iniciar o tratamento para astrite reumatóide. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar ao agravado realize a cirurgia de correção de fistula anal e reconstrução intestinal, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias, sob pena de custeio do tratamento da rede privada. Intime-se por Oficial de Justiça. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator